Tribunal: STF
Processo: ARE 1464257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. FLORA. SUPRESSÃO FLORESTAL. AMAZÔNIA LEGAL. RESERVA LEGAL. ART. 59, § 4º E 5º, DA LEI 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de controvérsia quanto a legalidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargo/Interdição, lavrados pelo IBAMA, em razão da conduta descrita como destruir 1.319,019 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação, na amazônia legal, sem autorização dos órgãos competentes, entre outras.



    2. A questão de direito tratada nos autos está em saber se propriedade rural autuada enquadra-se nos benefícios do art. 59 da Lei 12.651/2012 e, se por consequência, é possível a obtenção do direito à anulação dos autos de infração aplicados em razão da prática de infração ambiental ocorrida antes de 22/7/2008 e à suspensão de seus efeitos.



    3. Ao examinar a controvérsia, a Corte de origem afastou o uso do benefício, a partir da apreciação dos elementos de convicção dos autos, tais como procedimentos administrativos, autos de infração, relatórios de fiscalização do IBAMA, dentre outros, que indicaram, sobretudo, a continuidade da degradação ambiental, diante das autuações levadas a efeito pelo IBAMA nos anos de2011 e 2013, na mesma área da autuação primitiva.



    4.Dentre os destaques probatórios levados a efeito pela Corte de origem, destacase a afirmação de que não houve o cumprimento integral das obrigações estabelecidas no Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou no Termo de Compromisso Ambiental (TC), visto que ficou comprovada a continuidade da degradação ambiental na área de reserva legal.



    5. É assente na jurisprudência deste STJ que o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) não previu regra, anistia universal e incondicionada, de maneira a extinguir ou apagar os efeitos dos atos ilícitos praticados anteriormente a 22 de julho de 2008.



    6. Agravo interno não provido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Prequestionamento. Ausência. Dano ambiental. Auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.274/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.097.796/SC - AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/4/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente